Tribunal: TJES
Processo: 0028253-88.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028253-88.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL GOMES LUIZ e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0028253-88.2019.8.08.0048

EMBARGANTE: GEOVANE DE OLIVEIRA FERNANDES

Advogados do(a) APELANTE: JUAREZ PIMENTEL MENDES JUNIOR - ES7564-A, DAVID METZKER DIAS SOARES - ES15848-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NATUREZA PROTELATÓRIA.

RECURSO
I
MPROVIDO
.

1. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. Caso em que a interposição dos embargos de declaração tem o nítido propósito de reexaminar questões explicitamente enfrentadas anteriormente, eis que suscitam os mesmos argumentos que já haviam sido afastados no julgado objurgado.

3
.

Recurso a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0028253-88.2019.8.08.0048

EMBARGANTE: GEOVANE DE OLIVEIRA FERNANDES

Advogados do(a) APELANTE: JUAREZ PIMENTEL MENDES JUNIOR - ES7564-A, DAVID METZKER DIAS SOARES - ES15848-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por

GEOVANE DE OLIVEIRA FERNANDE
S

em face do v. Acórdão acostado no Id. 6119470, proferido à unanimidade pela eg. Segunda Câmara Criminal, por meio do qual fora negado provimento à apelação criminal interposta.

Em síntese, a Defesa argumenta que incorreu em omissão o v. Acórdão, objurgado, porquanto não se manifestou quanto ao inteiro teor das razões recursais apresentadas. Nesse sentido, assevera que não houve manifestação quanto ao concurso de crimes entre os crimes de porte de arma de uso restrito e porte de arma com numeração raspada. À vista disso, assevera que houve erro quanto à aplicação do concurso material de crimes na dosimetria da pena, pugnando seja suprimida a omissão ventilada, a fim de que seja reconhecido o concurso formal próprio (cf. artigo 70, primeira parte, do Código Penal) entre os crimes previstos na Lei nº 10.823/2003.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, nota-se que a interposição dos embargos de declaração tem o nítido propósito de reexaminar questões explicitamente enfrentadas anteriormente, eis que suscitam os mesmos argumentos que já haviam sido afastados no julgado objurgado.

Trata-se, pois, de evidente natureza meramente protelatória dos presentes embargos, restando evidenciada, destarte, a rediscussão de questões já analisadas, conforme se verifica da transcrição da ementa do Acórdão impugnado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. 02 RECURSOS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, E ART. 16, CAPUT, E ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, AMBOS DA LEI N° 10.826/03). PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ENTRADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. PRESCINDÍVEL MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PREJUDICIAL RECHAÇADA. ABSOLVIÇÃO. VALOR DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE EM AÇÕES PENAIS EM CURSO, IMPOSSIBILIDADE. REFORÇO ARGUMENTATIVO. DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DO TRÁFICO. MANTIDO O AFASTAMENTO DA BENESSE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL COM APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO INCISO IV, DO ART. 40, DA LEI Nº 11.343/06. NÃO CABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Preliminar de nulidade da violação de domicílio: Considerando a natureza dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo como crimes permanentes, nos quais a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, que é de natureza permanente e, portanto, preexistia à operação policial. Prejudicial rechaçada.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

3. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. Precedentes STJ.

4. Os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição. Precedentes STJ.

5. O mais recente posicionamento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em regra, inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem fundamentação idônea apta a respaldar a não aplicação do redutor especial de redução de pena relativa ao reconhecimento da figura privilegiada do crime de tráfico de drogas. Precedentes STJ.

6. Em reforço argumentativo, é de se pontuar que o acusado Geovani se dedicava às atividades criminosas do tráfico de drogas, eis que, de acordo com a prova testemunhal, o réu é conhecido na região por seu envolvimento com o tráfico de drogas, tendo, inclusive, sido preso no dia anterior por tráfico e, após ter sido solto mediante fiança, o denunciado Geovani iria promover um “baile funk” para comemorar a sua soltura, além de ostentar armas, inclusive uma submetralhadora, razão pela qual deve ser mantido o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

7. A absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de drogas, exige-se o nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico. Precedentes STJ.

8. Caso em que não restou demonstrado que o porte de arma de fogo com numeração suprimida, incluindo uma submetralhadora, teria por finalidade, tão somente, a intimidação de terceiros para assegurar a mercancia das drogas, tratando-se, pois, de condutas autônomas, o que impede a aplicação da majorante do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 em detrimento do concurso material de crimes.

9. Em consonância com o art. 42, do Código Penal, a detração da pena privativa de liberdade é matéria afeta ao Juízo da Execução, a teor do disposto no art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei nº 7.210/84.

10. Recursos a que nega provimento.”

Sobre o tema, confira-se o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DOS EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NATUREZA PROTELATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. 2. Ainda, os presentes embargos revelam-se de natureza meramente protelatória, diante da reiteração de pedidos para reanálise de questões já enfrentadas. Recursos Improvidos. (TJES; EDcl-ED-ED-Ap 0001512-24.2016.8.08.0013; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 16/12/2020; DJES 12/01/2021)”.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.